Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos demonstram que a ré possui padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até (cinco) salários-mínimos, e por isso deve ser mantida a decisão que indefere a concessão da gratuidade de justiça.
3 – Recurso conhecido e não provido.
(m)